Tribunal: TJDFT
Processo: 0712128-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712128-58.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ROBERTA PEREIRA CELESTINO BATISTA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S/A contra sentença de ID no 10649334, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ROBERTA PEREIRA CELESTINO BATISTA. Esta 5a Turma Cível conheceu do recurso, rejeitou a preliminar e, no mérito, deu-lhe provimento, conforme certidão de julgamento de ID no 14470873. Verifica-se que a advogada Cristina de Assis Guimarães (OAB/DF 59.115), procuradora da parte apelada, ROBERTA PEREIRA CELESTINO BATISTA, peticionou (ID no 14570711) informando que renunciou, no dia 28/02/2020, ao mandato outorgado, bem como comunicou a renúncia à mandante, a fim de que esta nomeie sucessor, nos termos do art. 112, caput do CPC (ID no 14570712). Todavia, não há nos autos comprovante de comunicação da renúncia ao mandante. Ressalto que a conversa no aplicativo Whatsapp, juntada no ID no 14570712, não caracteriza ciência inequívoca sobre a renúncia do mandato, uma vez que não há comprovação da leitura pela apelada/mandante (ausência dos dois riscos azuis), sendo vedado a este Magistrado presumir que a leitura da mensagem foi feita. Dessa feita, a renúncia ao mandato de ID no 14570711 é ineficaz, motivo pelo qual a advogada permanecerá representando a parte apelada até que os requisitos do art. 112 do CPC sejam devidamente cumpridos e provados nos autos. Ressalto que, nos termos do §1o, do art. 112, do CPC, mesmo após a renúncia, a advogada renunciante continuará a representar a mandante durante os 10 (dez) dias seguintes, a fim de evitar prejuízo. Publique-se o acórdão em nome da advogada Cristina de Assis Guimarães, OAB/DF 59.1115. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2020 15:50:35. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador